Tribunal: TJDFT
Processo: 0750978-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR 330730/91. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO 2003.01.1.021069-3. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Agravo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença no qual os executados pretendiam a declaração de prescrição da pretensão de cobrança, pelo Distrito Federal de débito de origem, decorrente da ação popular no. 330730/91.
2. No caso, a fluência do quinquênio foi iniciada em 31/03/1998, quando o v. Acórdão que julgou a ação popular no. 330730/91 transitou em julgado.
3. Dias antes de completar os cinco anos, em 24/03/2003, o Distrito Federal ajuizou ação de protesto judicial (processo n. 2003.01.1.021069-3) que, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, interrompe o curso do prazo prescricional para o exercício do direito a executar o julgado. A decisão da cautelar de protesto restou preclusa para o Distrito Feral em 19/10/2016.
4. Tem-se, portanto, que o prazo quinquenal para executar a sentença da ação popular que inicialmente findaria em 31/03/2003 (cinco anos contados do trânsito em julgado da ação popular no. 330730/91), foi interrompido pelo protesto ajuizado em 24/03/2003.
5. Diante dessa causa interruptiva, revela-se tipificada a hipótese prevista pelos artigos 8o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/32 e no enunciado no 383 da Súmula do STF segundo os quais quando houver interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública, o reinício da contagem se dará pela metade do prazo, ou seja, após 2 anos e meio.
6. Assim sendo, o prazo voltou a fluir pela metade a partir de 19/10/2016.
7. A prescrição para propor o cumprimento de sentença se efetivaria em 19/04/2019. O cumprimento de sentença foi protocolado em 20/03/2019, ou seja, menos de dois anos e seis meses após a preclusão do encerramento do protesto judicial.
8. Não restou demonstrada a tese recursal de que teria havido prescrição no caso, pois, como assinalado, o DF propôs a execução antes do decurso do prazo de dois anos e meio, contados da preclusão do encerramento do protesto judicial.
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.